Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BAIXA ESTATURA. SOMATROPINA. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NOTA TÉCNICA DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. DESFAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Constatado que o juízo analisou a questão de fundo que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil-CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente. Preliminar rejeitada.
2. O CPC dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
3. A petição inicial está suficientemente instruída e constam os documentos essenciais para a propositura da ação. O autor narrou os fatos e fundamentos jurídicos do seu pedido. O réu apresentou contestação, juntou documentos e especificou as provas que pretendia produzir. Não houve qualquer ofensa ao contraditório. Ademais, a alegação de inépcia da inicial por ausência de conteúdo probatório de documento juntado se confunde com o próprio mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
5. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
7. A nota técnica do NATJUS não foi favorável à demanda. Concluiu que o próprio relatório do médico assistente e os exames apresentados pelo apelante não permitem concluir pelo atraso alegado em seu crescimento. Ao contrário, demonstram recuperação de estatura e ausência de diagnóstico comprovado de deficiência de GH.
8. O dever do Estado de garantir o direito à saúde não implica a obrigação de fornecer todo e qualquer tratamento, sem análise do custo-benefício nem da imprescindibilidade do medicamento solicitado frente ao quadro clínico do paciente, sob pena de impactar negativamente no direito à saúde dos demais usuários.
9. O Estado não deve ser obrigado a fornecer medicamento de alto custo (aproximadamente R$ 500,00 por caixa), quando o quadro clínico do paciente não se enquadra na imprescindibilidade para seu fornecimento.
10. Recurso conhecido e desprovido.